Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702739-03.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, KARLA KRISTHINE MENDES APELADO: PEDRO BARBOSA DA SILVA, CAROLINA ROLIM CERVEIRA, KARLA KRISTHINE MENDES, RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA D E C I S Ã O A ré, KARLA KRISTHINE MENDES, interpõe apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de PEDRO BARBOSA DA SILVA, condenando os réus a restituírem à parte autora o valor de R$10.516,59 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) e a pagarem indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A apelante formula pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontra desempregada e possui despesas com o sustento dos filhos e tratamento de saúde. Intimada para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de rendimentos, dentre outros (ID 57536451), permaneceu inerte (ID 57996747). Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. No caso, não obstante tenha sido assegurada, na instância originária, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual (por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, ainda que não houvesse qualquer anotação de vínculo empregatício, e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal - ID 137351423), a agravante se limitou a juntar extratos bancários parcialmente legíveis e cópia parcial da Carteira de trabalho, documentos insuficientes a demonstrar a hipossuficiência alegada. 2.1. O acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a hipossuficiência alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Assim, não demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, deve ser mantida a decisão do Juízo pela qual indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836366, 07404240820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, a peticionante, que à época dos fatos, segundo se apresenta, era tesoureira de um escritório de advocacia, afirma estar atualmente desempregada. Ocorre que a inexistência de registro de trabalho formal, por si só, não é prova de ausência de renda, que pode ser auferida de outros modos. Diante disso, foi oportunizado à requerente demonstrar a hipossuficiência alegada por documentos que são aptos a comprovar sua situação financeira, como extratos bancários e declaração do imposto de renda. No entanto, a requente omitiu tais informações, permanecendo inerte. Destaque-se o receituário de medicamento psiquiátrico (ID 57352227) não permite concluir que o tratamento de saúde sobreleve considerável e inevitavelmente suas despesas, gerando dificuldade econômica que seja equiparada à hipossuficiência de recursos, a fim de justificar a concessão do benefício pretendido que, conforme exposto, é destinado, em regra, às famílias de baixa renda. Nessa linha, constatado que a apelante não trouxe aos autos documentos que demonstrem um estado de insuficiência econômica tal que a impeça de arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita à apelante KARLA KRISTHINE MENDES e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora